Tribunal: TJMT
Processo: 1000581-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000581-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO), GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA - CPF: 022.495.851-80 (ADVOGADO), GABRIEL CORREA CAROSSA - CPF: 031.652.981-81 (AGRAVANTE), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (AGRAVADO), ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES - CPF: 688.837.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE TAXAS PARA REALIZAR CONSULTA NO SISTEMA SISBAJUD
– PARTE BENEFICIÁRIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – GRATUIDADE QUE COMPREENDE TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, §o, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 98, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, o benefício da gratuidade judiciária compreende as taxas e custas judiciais, nas quais a consulta ao sistema SISBAJUD está inserida.

Sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, a gratuidade é extensível às medidas que visem a consecução da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 98, § 1o, do Código de Processo Civil.

O Poder Judiciário firmou convênios com prestadoras de serviços Infojud, Renajud, Bacenjud (Sisbajud) e SREI, e a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio de tais ferramentas, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por
GABRIEL CORREA CAROSSA
em face da decisão do r. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
n
o 1035179-37.2021.8.11.0041
, proposta em face de
SECOLO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
determinou o pagamento das taxas para realizar consulta no Sistema SISBAJUD, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento do pleito.

Em breve síntese, defende a parte agravante que por ser beneficiária de assistência judiciária não deve pagar tais taxas, visto que essa abrange todas as taxas judiciais, nos termos do inciso I, do art. 98, do Código de Processo Civil. Avoca a Constituição Federal para fundamentar o seu pedido.

Ao final, requer o deferimento de medida liminar para eximir-se da obrigação de pagamento das taxas judiciais referidas, devendo a pesquisa via SISBAJUD ser realizada sem a obrigatoriedade de recolhimento de valores. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão combatida.

Liminar recursal deferida (ID 155655687).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 155963868).

Sem contrarrazões recursais (ID 158682651).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que determinou o recolhimento das custas para efetivação da consulta patrimonial via SISBAJUD.

A parte agravante alega que, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, a pesquisa ao sistema SISBAJUD deve se dar sem a necessidade do pagamento exigido.

Nos termos do art. 98, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, o benefício da gratuidade judiciária compreende as taxas e custas judiciais, nas quais a consulta ao sistema SISBAJUD está inserida.

Por oportuno, transcreve-se o dispositivo:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;”

A propósito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento de que as custas judiciais possuem natureza jurídica tributária,
“qualificando-se como taxas remuneratórias de serviços públicos”
(ADI 1145/PB, Tribunal Pleno, rel. Min. Carlos Velloso, j. em 03/10/2002; ADI 1378 MC/ES, Tribunal Pleno, rel. Min. Celso de Mello, j. em 30/11/1995).

Desse modo, não há como conceber que as custas decorrentes de consulta patrimonial ao sistema SISBAJUD não estejam inseridas no rol de isenções de que trata o artigo retromencionado, já que elas possuem a mesma natureza jurídica.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESPESAS PROCESSUAIS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE CONSULTA NO SISTEMA BACENJUD POR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. A
gratuidade judiciária compreende as custas judiciais, que possuem natureza jurídica de taxa, devendo estender-se às custas de pesqu
isa/arresto via Bacenjud, a teor do art. 98, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO”. (TJGO - AI: 06388596120198090000, Relator: JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/04/2020, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/04/2020) (grifo nosso)

“GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Despesas processuais.
Determinação de recolhimento de custas de consulta no sistema BACENJUD por beneficiário da justiça gratuita. Gratuidade que compreende custas judiciais (art. 98, § 1o, I, do CPC), que possuem natureza jurídica de taxas. Precedentes do C. STF.
Provimento 2.039/13, do CSM, de matéria semelhante, que estende a isenção do pagamento aos beneficiários da justiça gratuita. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO”. (TJ-SP 20267663220188260000 SP 2026766-32.2018.8.26.0000, Relator: Jarbas Gomes, Data de Julgamento: 19/06/2018, 11a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/06/2018) (grifo nosso)

Destaco, ainda, que o Poder Judiciário firmou convênios com prestadoras de serviços Infojud, Renajud, Bacenjud (Sisbajud) e SREI, e a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio de tais ferramentas, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

Portanto, sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, a gratuidade é extensível às medidas que visem a consecução da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 98, §1o, do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Com essas considerações CONHEÇO o recurso de agravo de instrumento apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para eximir a parte agravante da obrigação de pagamento das taxas judiciais, devendo a pesquisa via SISBAJUD ser realizada sem a obrigatoriedade de recolhimento de valores.

Confirmo a liminar de ID 155655687.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023